Tribunal: STF
Processo: AI 565666
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CESTA 
   BÁSICA. LEI 8.820/89 DO RS. SISTEMA DE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. 
   CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL. 

1. 	 O Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal (RE 174.478/SP, rel. p/ o acórdão o Min. 
   Cezar Peluso, DJ 30.09.2005), ao apreciar questão similar à destes 
   autos, assentou que a redução da base de cálculo do ICMS 
   corresponderia a uma isenção parcial, possibilitando o estorno 
   proporcional do tributo, e que tal compensação não afronta o 
   princípio da não-cumulatividade.
2. 			Agravo regimental 
   improvido.